Tribunal: TJMT
Processo: 1050214-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050214-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ ARCHILHA DEGANUTTI - CPF: 190.654.509-04 (APELADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), JOSEMARA ZAGO ARCHILHA - CPF: 829.478.211-49 (APELADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE), JOSEMARA ZAGO ARCHILHA - CPF: 829.478.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ ARCHILHA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA MORTE NATURAL – DESCABIMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A VINCULAÇÃO DO FINANCIAMENTO À CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA – PROPOSTA DE ADESÃO VINCULADA AO CONTRATO COM PREVISÃO EXPRESSA PARA MORTE NATURAL – CLÁUSULAS GERAIS QUE PREVÊEM COBERTURA PARA MORTE POR QUALQUER CAUSA COMO COBERTURA BÁSICA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – OBSERVANCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA EM PROL DO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de perícia médica indireta na documentação médica do segurado para avaliar a causa da morte, pois devidamente indicada na certidão de óbito.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa do espólio, pois ainda que a instituição financeira seja a beneficiária do seguro prestamista, vinculado ao contrato de financiamento, o segurado e interessado na quitação do financiamento possui legitimidade para reclamar o cumprimento do contrato de seguro.

Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC). Assim, suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Demonstrado nos autos a existência de cobertura para morte natural e comprovada a morte do segurado
,
de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária contratada, nos limites previsto na proposta de adesão.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição de Indébito em Dobro
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ ARCHILHA,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), na liquidação da Cédula Crédito Comercial no 2017000918/0, corrigido a partir da citação válida e pelos índices aplicados pela E. CGJ/MT, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (ID 88226564).

Em suas razões recursais (ID 88226566), a seguradora alega, preliminarmente, que o indeferimento do pedido de realização de perícia médica indireta na documentação médica do segurado para avaliar a causa da morte cerceou seu direito de defesa, pois indispensável à conclusão satisfatória do feito.

Assim, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para que seja decretada a nulidade da sentença.

Ainda em preliminar, defende a ilegitimidade ativa do espólio para reclamar o cumprimento do contrato de seguro ao argumento de que o seguro prestamista tem a finalidade de garantir o pagamento ou amortizar a dívida junto ao estipulante/credor, sendo este o titular do crédito e não o devedor/segurado.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento da preliminar para que a demanda seja julgada extinta sem resolução do mérito por carência da ação, tendo em vista a ilegitimidade ativa do espólio, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

No mérito, defende que não há cobertura contratual para a hipótese de morte natural, ao argumento de que a apólice de seguros contratada pelo
de cujus
e apresentada pela parte recorrida contempla apenas eventos decorrentes de morte acidental.

Aduz, ainda, que o magistrado
a quo
incorreu em erro ao afirmar que o certificado individual e a apólice não estavam assinados pelo contratante, pois referido documentos são emitidos pela seguradora aos segurados.

Sustenta, ainda, que o contrato no 155711, proposta no 10031075-2 encontra-se cancelado, por falta de pagamento, antes mesmo do falecimento do contratante, existindo ativa apenas a proposta no 10043756-1, contrato 222835.

Ao final, afirma que as condições gerais do seguro contratado são claras ao estabelecerem o conceito de acidentes pessoais e tendo o contrato sido firmado pelo próprio segurado poderia este ter escolhido uma opção mais completa com custo mais elevado e outro para acidentes pessoais com custo mais baixo, inexistindo omissão da seguradora com relação ao produto ofertado.

Conclui sua peça recursal alegando que o objetivo do seguro contratado é garantir o pagamento do capital segurado, equivalente a obrigação pecuniária contraída pelo segurado, caso ocorra algum dos eventos cobertos pela apólice e indicados na proposta individual de adesão, nas condições gerais e especiais do seguro e no certificado individual, desde que o evento não se enquadre como risco excluído.

Assim, requer seja reformada a sentença para que seja julgada improcedente a demanda por ausência de cobertura.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 88226571).

É o relatório.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ ARCHILHA
ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição de Indébito em Dobro
em face de
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
aduzindo que o
de cujus
firmou contrato de financiamento com a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – MT FOMENTO, decorrente da linha de crédito parceria taxi, no valor de R$ 36.888,17 (trinta e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos) para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 1.193,32 (mil cento e noventa e três reais e trinta e dois centavos), com vencimento da primeira em 10/01/2018 e a última em 10/12/2020, sendo obrigado a contratar um seguro prestamista no ato da contratação do financiamento.

Após a morte do contratante, ocorrida em 06/12/2018 de causa natural, a inventariante comunicou à seguradora e requereu a quitação do contrato de financiamento junto à Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – MT FOMENTO, porém, teve seu pedido negado por ausência de cobertura, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, ao suposto cerceamento de defesa e a ilegitimidade ativa do espólio e, no mérito à ausência de cobertura para a hipótese de morte natural.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A seguradora arguiu a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que a realização de perícia médica indireta na documentação médica do segurado para avaliar a causa da morte seria indispensável à conclusão satisfatória do feito.

Entretanto, não prospera o inconformismo da seguradora, por não ser necessária a prova pericial ou qualquer outra, já que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde do feito, razão pela qual o indeferimento do pedido e, consequente julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Importante destacar, desde logo, que o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova requerida pelo apelante não viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988), nem sequer a norma inserta no art. 355 do CPC/15.

Isso porque, cabe ao juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o julgamento com base em prova exclusivamente documental, se esta for suficiente à formação do convencimento do julgador que, por isso, tem o poder discricionário de dispensar as demais provas.

Nesse sentido, e
nsina
J. J. CALMON DE PASSOS
que o julgamento antecipado da lide
"não é mais do que julgamento feito após a fase postulatória, por motivo de se haver colhido, nessa fase, todo o material de prova necessário para formar a convicção do Magistrado"
(
Comentários ao Código de Processo Civil, v. III. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 554
).

Deveras, o artigo 355 do CPC/15 autoriza o magistrado a proferir sentença independentemente da colheita de provas, se estas forem desnecessárias ao deslinde da causa.

Assim,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.-

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO

Conforme relatado, a seguradora defende a ilegitimidade ativa do espólio para reclamar o cumprimento do contrato de seguro, ao argumento de que o seguro prestamista tem a finalidade de garantir o pagamento ou amortizar a dívida junto ao estipulante/credor, sendo este o titular do crédito e não o devedor/segurado.

No entanto, ainda que a instituição financeira seja a beneficiária do seguro prestamista, vinculado ao contrato de financiamento, o espólio do segurado possui legitimidade
ad causam
para requerer a quitação do contrato de financiamento, pois é o responsável pelo pagamento das obrigações deixadas pelo
de cujus
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. CONTRATO DE FINANCIMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EXTINTA. ILEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA AFASTADA. Em que pese o seguro avençado indicar como beneficiário o agente financiador, tem como finalidade cobrir eventuais parcelas não pagas do Contrato de Financiamento a ele vinculado. Com a morte do segurado, os herdeiros possuem interesse na quitação da dívida, sendo, portanto, partes legítimas a pleitear em juízo a cobertura securitária contratada. A sucessão do contratante detém legitimidade para ajuizar a ação que busca o pagamento da cobertura prevista no certificado do seguro. O feito deve prosseguir com a intimação da autora para regularizar o polo ativo da demanda, habilitando-se a sucessão, e a necessária intervenção do Ministério Público em razão do interesse de menores. RECURSO PROVIDO.”

(TJRS – AC No 70054780416, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, J. 11/09/2013).

Assim, não há que se falar em ilegitimidade
ad causam
do espólio, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
e passo a análise do mérito.-

MÉRITO – COBERTURA

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à existência ou não de cobertura na apólice para a situação narrada pela parte apelada, já que na sentença ficou consignado que restou comprovada a existência de cobertura para morte natural do segurado.

Da análise dos autos verifica-se que de fato, o
de cujus
possuía contrato de seguro prestamista, conforme
Proposta de Adesão no 100437561
vinculada a Cédula de Crédito Comercial no 2017000918/0 para linha de crédito junto à MT FOMENTO – PARCERIA TAXI (ID 88226528), com cobertura para:

a)

Morte Natural – R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

b)

Morte Acidental - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

c)

Invalidez Permanente Total por Acidente - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

d)

Invalidez Permanente Total por Doença - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

Da análise das condições gerais do seguro, verifica-se que as coberturas são divididas em garantias Básicas e Adicionais, conforme o
ITEM 3. GARANTIAS DO SEGURO
(ID88226555).

No
ITEM 3.3 GARANTIAS BÁSICAS
constam as coberturas para:

·

Morte por Qualquer Causa (MQC)

·

Morte por Acidente (MA)

·

Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA)

·

Perda de Renda por Desemprego Involuntário (PRDI)

·

Perda de Renda por Incapacidade Temporária por Acidente ou Doença (PRIT)

·

Perda de Renda por Incapacidade Temporária por Acidente (PRIT-ACID)

·

Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

·

Morte Acidental - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

·

Inv Func Perm Doença Ant. - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

O
ITEM 3.4 GARANTIA ADICIONAL
prevê cobertura para Invalidez Funcional Permanente por Doença – Antecipação da Garantia Básica de Morte por Qualquer Causa (IFPDA) e a condiciona à contratação da Garantia Básica de Morte por Qualquer Causa.

Em contrapartida, o Certificado de Seguro de Pessoas no 0007077169, emitido em 07/01/2019, vinculado à Proposta de Adesão no 100437561, Contrato no 222835, Apólice no 1017700000020, prevê cobertura apenas para (ID 88226553):

·

Invalidez Permanente Total por Acidente - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

·

Morte acidental - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

·

Inv. Func. Perm. Doença Ant. - R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

Ao analisarmos a Apólice de Seguro no 1017700000020, emitida em 12/03/2021, vinculada à Proposta de Adesão no 100437561 e Contrato no 222835 nos deparamos com as mesmas coberturas previstas no Certificado de Seguro de Pessoas no 0007077169.

Ora, constata-se que o Certificado de Seguro de Pessoas e a Apólice do Seguro, emitidas pela seguradora, não apresentam todas as coberturas previstas na Proposta de Adesão apresentada e aceita pelo segurado.

Desta forma, não há como prosperar a irresignação da seguradora, pois por aplicação do CDC, a interpretação a ser adotada deverá ser favorável ao consumidor.

Nesse sentido, tendo em vista que a
Proposta de Adesão
apresentada pela seguradora ao segurado e devidamente aceita pelo contratante prevê expressamente a cobertura para morte natural, há que se reconhecer o dever da seguradora em proceder ao pagamento do montante previsto na respectiva proposta, qual seja, R$ 42.959,52 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) para quitação do contrato de financiamento vinculado ao seguro prestamista.-

A título exemplificativo, segue abaixo a
Proposta de Adesão no 100437561
vinculada à Cédula de Crédito Comercial no 2017000918/0 para linha de crédito junto à MT FOMENTO – PARCERIA TAXI (ID 88226528):

No tocante ao alegado cancelamento do seguro vinculado à Proposta de Adesão no 10031075-2 e Contrato no 155711 por falta de pagamento, há que se esclarecer que
não há nos autos qualquer documento que faça referência a tal seguro.

Embora a parte apelante tenha mencionado em suas razões recursais a existência de referido seguro, cujo cancelamento teria ocorrido antes do falecimento do contratante por inadimplência, deixou de trazer aos autos documentos capazes de comprovar suas alegações.

Isso porque, o contrato de seguro discutido nestes autos, cuja finalidade corresponde à quitação do financiamento, corresponde à Apólice de Seguro no 1017700000020, emitida em 12/03/2021, vinculada à Proposta de Adesão no 100437561 e Contrato no 222835.

Além disso, a própria apelante sustenta em sua contestação que
“a única proposta ativa no momento do óbito/sinistro é a Proposta n. 10043756-1, contrato 222835”,
justamente a proposta de seguro objeto de cobrança pelo espólio nestes autos.

Assim, constata-se que inexiste qualquer vinculação entre o contrato de seguro supostamente cancelado por falta de pagamento e o contrato de seguro objeto desta demanda, o qual é vinculado à Cédula de Crédito Comercial no 2017000918/0 para linha de crédito junto à MT FOMENTO – PARCERIA TAXI, conforme se extrai do ID 88226528.

Se no decorrer de todo o processado a seguradora não conseguiu comprovar a existência de referido contrato, tampouco a inexistência de cobertura para morte natural, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto não cumprido pela apelante os requisitos do artigo 373 do CPC/15.

Desta forma, não há como acolher a irresignação da seguradora neste ponto, motivo qual mantenho inalterada a sentença.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 88226564):

“(...)Trata-se a Ação De Cobrança De Indenização Securitária Cumulada Com Danos Morais E Repetição Do In Débito Em Dobro contra Capemisa – Seguradora De Vida E Previdência S/A, com a pretensão de concessão da justiça gratuita, aplicação do CDC; declaração de quitação do contrato de financiamento.

Por seu turno, o requerido arguiu a ilegitimidade do espólio e afirmou que o evento “morte acidental” não estava coberto e que o contrato estava cancelado pela inadimplência..

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denotam-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, cumpre analisar a ilegitimidade do espólio como arguida. Ainda que a instituição financeira (estipulante) seja o beneficiário do seguro prestamista, aderido em contrato de financiamento, o autor/contratante, na qualidade de segurado e interessado na quitação do financiamento, possui legitimidade ativa para reclamar o cumprimento do contrato de seguro.

Vejam que o espólio está corretamente, representado pela inventariante, portanto, inviável atender a postulação de ilegitimidade ativa, como pretendido.

Analisando o contrato objeto da ação verifica-se que as partes firmaram na Cédula de Crédito Bancário de id. 18551312 e na oportunidade avençaram o seguro proteção financeira, através da Proposta de Adesão CDC Protegido Vida/Emprego – Seguro prestamista, ponto pacífico nos autos.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE seguro C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – seguro DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (PRESTAMISTA) ADERIDO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SECURITÁRIA – CONSTATAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA APÓS O ÂNUO LEGAL – ARTIGO 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA “B” DO CÓDIGO CIVIL – ACOLHIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – REGISTRO DA RECLAMAÇÃO CONTRA A SEGURADORA MAIS DE DOIS ANOS APÓS O FATO GERADOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que a instituição credora (estipulante) seja o beneficiário do seguro PRESTAMISTA, aderido em contrato de financiamento,
o autor/contratante, na qualidade de segurado e interessado na quitação do financiamento, possui legitimidade Ativa para reclamar o cumprimento do contrato de seguro
. Não há óbice para que se busque a pretensão pela via judicial sem antes ter realizado por outro meio, à vista do princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da CF/88. Se a ação de cobrança visa o recebimento de indenização securitária em razão do desemprego involuntário do autor/apelado, o que exigia da seguradora que assumisse as parcelas em atraso do contrato de financiamento celebrado com instituição bancária, aplicável a regra do artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do CC, segundo o qual o prazo prescricional é de um ano e inicia-se com ciência do segurado acerca do fato gerador da sua pretensão, in casu, da data em que ficou desempregado. Inexistindo comprovação de qualquer responsabilidade da seguradora apelante pelo inadimplemento das parcelas que, em tese, estariam albergadas pelo seguro, não há falar-se em indenização por danos morais, mormente no caso em que o suposto ofendido leva mais de dois anos para registrar a reclamação contra a seguradora.-
(N.U 0013149-57.2012.8.11.0003, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

Quando da efetivação do referido contrato de seguro, proposta de adesão nos autos de id. 41634508, o capital segurado constou para morte natural; morte acidental; invalidez permanente total por acidente e invalidez permanente total por doença, onde ali o “de cujus” também informou que possuía diabetes.

Resta comprovada a contratação do seguro de proteção financeira, com direito a quitação do saldo devedor do financiamento.

Contudo, na Certidão de óbito de id. 41633606 a causa do falecimento se deu infarto agudo no miocárdio, hipertensão arterial, diabetes Melitus, Doença de Parkinson.

Salienta-se que ao realizar o pedido de quitação do contrato junto com a seguradora, esta recusou o pedido, visto que a causa da morte (causas Naturais) não estava contemplada nas garantias (id. 41633616).

Podemos perceber que o requerido acostou a apólice do caso (id. 51498223) no qual atesta que a morte natural não é garantia do seguro. Entretanto, documento esta sem assinatura do requerente.

Em contrapartida, quando da assinatura do contrato de seguro, restou claro que a morte natural estava segurada (id. 41634508) e foi este termo o anuído pelo “de cujus”.

Ou seja, não pode o requerido mudar a apólice do seguro como bem entender, sem anuência do contratante. Nesses termos, como o evento morte natural constava na proposta, é devido o pagamento de indenização securitária para quitar o saldo devedor existente entre o ‘de cujus” e o fiduciante.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –SEGURO PRESTAMISTA- RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO POR ERRO MATERIAL NA OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – A PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU EM COMPROVAR O FATO DESCONSTITUIVO DO DIREITO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS – RISCO ASSUMIDO – COBRANÇA DE PARCELAS APÓS O ÓBITO DO SEGURADO – INDEVIDA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Incabível a seguradora se eximir do pagamento de indenização, sob o fundamento de erro material no instrumento contratual, haja vista o seu dever em demonstrar que atuou com diligência na celebração do contrato, conforme estabelece o art. 6o, VIII do CDC, bem como o art. 333, II, do CPC
; portanto, deve arcar com o ônus da indenização securitária contratada, bem como com a restituição das parcelas cobradas após o óbito do segurado, frente ao dano material configurado.
(N.U 0035354-34.2010.8.11.0041, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO RECLAMATÓRIA –SEGURO PRESTAMISTA– LEGITIMIDADE DA APELANTE QUE VENDEU O SEGURO DIRETAMENTE AO SEGURADO – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO– ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – PAGAMENTO DO VALOR DE TODAS AS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVIDOS DESDE O INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – MORA CONFIGURADA PELA INJUSTA RECUSA EM INDENIZAR O QUE FOI CONTRATADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA – INDEFERIMENTO – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 20 DO CPC E PARÁGRAFOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato
. Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde da apelada, assumindo, a apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir
informações relevantes na contratação do seguro. A ausência de conhecimento ao consumidor do conteúdo do contrato o coloca em desequilíbrio, principalmente em razão da sua hipossuficiência em relação ao fornecedor. Não tendo a apelante esclarecido ao segurado o conteúdo do contrato de seguro, bem como das exclusões da sua cobertura, não cabe a ela invocar tal disposição a fim de eximir-se da obrigação,
até porque o contrato estava sendo adimplido de forma correta pelo apelado, tendo este direito à cobertura do seguro contratado. Não vinga a pretensão de incidência dos juros e da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e da citação respectivamente, e sim, são devidos desde o inadimplemento, máxime ante a comprovação de pedido administrativo, quando a mora da seguradora configurou-se pela injusta recusa em indenizar o que foi contratado. Com entendimento diverso, estar-se-ia compactuando com o locupletamento indevido do inadimplente contratual. Os critérios para a fixação dos honorários advocatícios são objetivos e estão definidos no art. 20 do CPC e parágrafos. Tais circunstâncias devem ser, necessariamente, levadas em conta para que não haja aviltamento dos serviços profissionais, tampouco supervalorização desses préstimos.
(N.U 0019411-74.2010.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 03/09/2015)

O seguro prestamista tem o objetivo de garantir a quitação da dívida do segurado no caso de sua morte, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário, motivo pelo qual considerando o falecimento do segurado e a natureza do seguro por ele contratado, a indenização deve ser paga, a fim de que sejam quitadas as parcelas restantes do financiamento, observado o valor do capital segurado.

Consoante dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.

Por outro lado, o requerido sequer acostou nos autos indícios de mora do "de cujus" antes do falecimento, traçou apenas comentário frágil sobre o assunto, sem nada comprovar. Ora, a mora se comprova através de documentos, ainda mais, que a parte requerida trata-se de instituição financeira, que possui controle de pagamento efetivados.

Dispensável a dilação probatória neste sentido, considerando que o requerido deveria acostar qualquer indício de inadimplência do "de cujus", mas limitou somente em alegar.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Cobrança De Indenização Securitária Cumulada Com Danos Morais E Repetição Do In Débito em Dobro e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil proceda o pagamento da
indenização securitária no montante de
R$ 42.959,52, na liquidação da Cédula de Credito Comercial n. 2017000918/0, corrigido a partir da citação válida e elos índices aplicados pela E. CGJ/MT.

Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da condenação, a contar do ajuizamento da ação.
(...).”

Ademais, incumbia à parte apelante demonstrar a
ausência de contratação
ou a
existência de cláusula limitativa
, trazendo aos autos documentos aptos a comprovar fatos impeditivos ou modificativos do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,
e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021